Tribunal: TCU
Processo: 036.831/2020-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União ao município de São Cristóvão/SE por meio do Fundo Nacional de Assistência Social, na modalidade fundo a fundo, para a execução dos Programas Proteção Social Básica (PSB) e Proteção Social Especial (PSE), no exercício de 2008.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Especial do Desenvolvimento Social relativa a irregularidades na aplicação dos recursos do Fundo Nacional de Assistência Social transferidos ao Município de São Cristóvão/SE, no exercício de 2008, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conceder novo e improrrogável de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, com fundamento no art. 12, §§ 1o e 2o, da Lei 8.443/92 e art. 202, §§3o, 4o e 5o, do Regimento Interno do TCU, para que o município de São Cristóvão/SE efetue e comprove, perante este Tribunal, o recolhimento das quantias abaixo discriminadas aos cofres do Fundo Nacional de Assistência Social, atualizadas monetariamente até a data do efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 28/8/2008 1.780,00 28/8/2008 400,00 28/8/2008 3.736,00 28/8/2008 775,00 28/8/2008 300,00 28/8/2008 790,00 28/8/2008 18.172,00 28/8/2008 22.820,00 28/8/2008 980,00 28/8/2008 347,00 28/8/2008 13.920,00 28/8/2008 1.080,00 28/8/2008 775,00 28/8/2008 300,00 28/8/2008 1.868,00 28/8/2008 1.735,00 28/8/2008 1.868,00 28/8/2008 890,00 28/8/2008 200,00 28/8/2008 300,00 28/8/2008 790,00 28/8/2008 7.472,00 28/8/2008 3.560,00 28/8/2008 800,00 28/8/2008 3.100,00 28/8/2008 1.868,00 28/8/2008 890,00 28/8/2008 200,00 28/8/2008 775,00 28/8/2008 790,00 28/8/2008 270,00 9.2. informar ao município de São Cristóvão/SE que a liquidação tempestiva do débito atualizado monetariamente saneará o processo e permitirá que suas contas sejam julgadas regulares com ressalva, dando-lhe quitação, nos termos do § 4o, do art. 202, do Regimento Interno do TCU, ao passo que a ausência desse pagamento tempestivo levará ao julgamento pela irregularidade de suas contas, com imputação de débito a ser atualizado monetariamente e acrescido de juros de mora, nos termos do art. 19 da Lei 8.443/1992; 9.3. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, o parcelamento da dívida indicada na alínea "b" acima em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, atualizadas monetariamente, esclarecendo ao responsável que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais. 9.4. dar ciência desta deliberação aos responsáveis.